Tribunal: TJDFT
Processo: 0715145-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PEÇA RECURSAL, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID Num. 18625605 - Pág. 1), defere-se a gratuidade de justiça.
2. A mera reprodução do que fora anteriormente alegado pela parte interessada perante o juízo de origem, não enseja, por si só, a ofensa ao princípio da dialeticidade, principalmente quando se compreende, das razões recursais, os exatos fundamentos fáticos e jurídicos devolvidos para a reforma da sentença. Preliminar de não conhecimento da peça recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
3. Aduziu o autor ter entabulado contrato de empréstimo consignado, com descontos mensais em folha de pagamento até a quitação do débito. Todavia, não houve a amortização dos valores pagos. Asseverou ter sido induzido a erro, sob a alegação de sido informado que, em verdade, trata-se de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com desconto de 5% em contracheque. Sustentou a existência de abusividade contratual, porquanto embora tenha usufruído aproximadamente de R$ 45.701,20 (quarenta e cinco mil reais setecentos e um reais e vinte reais), e pago, até presente, R$ 43.405,30 (quarenta e três mil e quatrocentos e cinco reais e trinta centavos), o atual saldo devedor encontra-se no valor aproximado de R$ 9.350,00 (nove mil trezentos e cinquenta reais), quando deveria ser de R$ 2.295,90 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais e noventa centavos). Requer seja: a) declarado nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) celebrado entre as partes; b) declarado o valor de R$ 2.295,90 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), como o saldo devedor, que deverá constar nas faturas e ser pago pelo autor através dos descontos realizados em folha; e c) indenização por dano moral.
4. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que ele teria contratado os serviços do banco réu, vinculados ao cartão de crédito impugnado, bem como sido informado do desconto mensal em remuneração para constituição de reserva de margem consignável – RMC, conforme expresso no contrato regularmente assinado.
5. Nas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, falha na prestação de serviço pela ausência de informação e vantagem exacerbada da instituição financeira ré, uma vez que os descontos mensais não cessam e o saldo devedor do mútuo bancário fica aberto indefinidamente, levando o consumidor ao superendividamento. Sustenta que o banco réu/recorrido não apresentou contrato firmado que demonstrasse o montante disponibilizado, o valor e a quantidade de parcelas a serem consignadas, o termo final da dívida, tampouco a informação se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito correspondia ou não ao valor da parcela do empréstimo. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços
7. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
8. Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC)
9. A parte ré/recorrida juntou o contrato entabulado entre as partes (ID Num. 18625966 - Pág. 1), contudo não comprovou que indicou a quantidade das parcelas a serem consignadas em folha de pagamento e o termo final da quitação da dívida.
10. A detida análise do instrumento contratual firmado entre as partes indica a existência de algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras que versam sobre cartão de crédito, não havendo indicação clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor/recorrente.
11. Embora conste do título “Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor/recorrente sequer utilize o serviço.
12. O negócio jurídico em análise submete o consumidor à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do CDC, como também a boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
13. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao “status quo ante” à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o).
14. Precedentes na Turma: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019; Acórdão n.1088088, 07422422020178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 16/04/2018.
15. No tocante ao valor atual do saldo devedor, o recorrido não impugnou especificamente os valores trazidos pelo recorrente, tampouco apresentou planilha descritiva do débito ou mesmo o valor do saldo devedor que entende de direito. Assim, diante da ausência de impugnação específica, é de se concluir que o atual saldo devido pelo recorrente é da monta de R$ 2.295,90 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), o qual deverá ser pago através de desconto em folha de pagamento.
16. Por fim, embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade do consumidor, posto que não restou comprovada qualquer inscrição em cadastros de inadimplência ou que o autor tenha suportado significativo prejuízo em decorrência da falha praticada pela ré. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda a prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço prestado infligiram dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade, o que não existe nos autos concretamente.
17. Preliminar de não conhecimento da peça recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.
18. Sentença reformada para (i) declarar nulo o contrato firmado entre as partes, na modalidade de cartão de crédito com pagamento mínimo consignado, com retorno ao status quo ante; (ii) declarar que o saldo devedor do contrato firmado é da monta de R$ 2.295,90 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), o qual deverá ser pago por meio de desconto em folha de pagamento.
19. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.